Tribunal: TJMT
Processo: 1001828-21.2020.8.11.0005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. JUNTADA DE CANHOTO ASSINADO. ASSINATURA DISTINTA DA POSTA NO DOCUMENTO PESSOAL E NA PROCURAÇÃO DO RECLAMANTE. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE CAUTELA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença parcial procedência, para condenar a reclamada ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Se dos documentos pessoais juntados pela parte autora na inicial, há a flagrante divergência com a assinatura constante do termo de entrega apresentado pela empresa reclamada, inviável a extinção do processo pela necessidade de perícia.
3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.
4. Documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva compra e entrega de mercadorias ao consumidor e utilização dos serviços pelo consumidor.
5. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (cinco mil reais) que não merece reforma, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
7 Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1001828-21.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0030-32 (RECORRENTE), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), GILMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 830.100.331-68 (RECORRIDO), MATEUS FALCAO FONTES - CPF: 054.452.781-07 (ADVOGADO), ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 926.361.951-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
PEDIDO DE VISTA
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe R$ 8.000,00 (oito mil reais), sob o fundamento que a reclamada não comprovou

a origem da dívida que negativou o do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, em razão da ausência de comprovante de pagamento
da dívida objeto da negativação.

A recorrente sustenta a inaplicabilidade do CDC, tendo em vista que a parte autora não figura como destinatário final dos produtos que geraram o débito, pois promove a revenda destes. Afirma que durante a instrução processual “
apresentou nos autos a nota fiscal que gerou o débito, bem como apresentou o canhoto de assinatura assinado pelo recorrido e com o seu CPF escrito ao lado da assinatura, demonstrando, assim, a boa-fé da empresa”
(sic).

Sustenta que a inscrição do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito não decorreu de nenhuma conduta ilícita, mas
de exercício regular de direito, inexistindo dano moral indenizável. Requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

Contrarrazões, pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021